Tribunal: STF
Processo: RE 1351575
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. MILITARES ESTADUAIS. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. EXTRAVASAMENTO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Cível do Colégio Recursal de Santos/SP, que manteve a seguinte sentença originária:



    “(...) em decorrência da nova redação do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal foi editada a Lei Federal n. 13.954/2019, destinada a tratar exclusivamente da previdência dos servidores militares, sendo que, ali, seu artigo 25 promoveu a inclusão do artigo 24-C no Decreto-Lei n. 667/1969, que passou a prever que incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares, que permanece vigente e válido.



    Em razão dessa alteração, a Lei Federal nº 13.954/2019 estabeleceu a alíquota e a base de cálculo da contribuição em análise. (…)



    Como se vê, a Lei Federal n. 13.954/2019 apenas estabeleceu a alíquota mínima a ser aplicada em caráter nacional e geral, razão pela qual não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a exoneração da cobrança da Contribuição Proteção Social dos Militares (Decreto n. 667/69, art. 24-C, § 2º) cobrada da parte Autora, conforme demonstrativo de pagamento copiado na fl. 12, pois a União pode estabelecer normas gerais em matéria de inatividades e pensões de policias militares e corpos de bombeiros militares estaduais, sem prejuízo da autuação legislativa específica e suplementar dos entes estaduais. (…)



    Os descontos da contribuição previdenciária da parte Autora passaram a incidir a partir de março de 2020, em decorrência do advento da Lei n. 13.954/2019 que representou um aumento na base de cálculo da contribuição previdenciária para os militares” (fls. 1-6, e-doc. 2).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. XIV e XV do art. 37, o inc. IV do § 4º do art. 60 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desta matéria nos autos do ARE n. 875.958, com o fim de delimitar as balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social (Tema 933), por esta razão, requer a suspensão do andamento deste processo” (fl. 2, e-doc. 6).



    Argumenta que, “assim como no Regime Geral (CF, art. 201 caput), também no Regime Próprio, o constituinte assegurou a observância de critérios para preservar o equilíbrio financeiro e atuarial, bem como também assegurou limites protetivos aos direitos dos servidores aposentados.



    Trata-se da hipótese de lei que exige, para sua validade, a existência de ‘fatos legislativos’ ou pressupostos fáticos que justifiquem a sua existência.



    Foi esse um dos fundamentos acolhidos pelo TJGO para considerar inconstitucional a lei estadual de Goiás que majorou a alíquota da previdência de 11% para 14% (…).



    Parece claro que foi o legislador constituinte que exigiu, para a hipótese de elevação ou redução de alíquotas da previdência, como requisito de validade da lei, a existência de prévio cálculo financeiro e atuarial para justificar a alteração pretendida pelo legislador ordinário. Não nos parece que isto ocorreu no Estado de São Paulo nesta oportunidade! Onde estão tais Cálculos?” (fls. 17-18, e-doc. 6).



    Pede seja dado “provimento ao recurso, julgando totalmente procedente para declarar e condenar incidentalmente e de maneira difusa, a inconstitucionalidade do artigo 30 da lei complementar n. 1.354/2020, que alterou o artigo 8º da LC n. 1.012/2007 e do artigo 31, § 2º, que alterou o artigo 9º da mesma Lei Complementar, com o propósito de impedir a aplicação de alíquota progressiva às contribuições previdenciárias, mantendo-as no patamar atual de 11%, bem como para impedir a cobrança de qualquer contribuição previdenciária do apelante.



    Condenar a Fazenda Pública a promover a devolução do valor eventualmente deduzido mês a mês, com juros e correção monetária, no período abarcado pela vigência das leis combatidas, dentro do período prescricional fazendário, correspondente ao percentual da diferença havida entre os 11% dos vencimentos do apelante e os percentuais cobrados a maior, descontados a título de contribuição previdenciária majorada ou imposto extraordinário, com lastro nas leis inconstitucionais aqui combatidas” (fl. 29, e-doc. 6).



    3. Em contrarrazões, São Paulo Previdência – SPPREV argumenta que “a base de cálculo da nova contribuição previdenciária foi instituída pela Lei 13.954/2019, com a incidência sobre a totalidade da remuneração, e não pode ser modificada pela legislação estadual.



    Porém, com relação à alíquota incidente na contribuição previdenciária, a legislação estadual pode fixar. (…)



    Em síntese, correto os descontos feitos a título de contribuição previdenciária nos termos da Lei Federal 13.954/201” (fls. 19-20, e-doc. 7).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente.



    5. No Recurso Extraordinário n. 875.958, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 933, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco".



    O argumento do recorrente de que “foi o legislador constituinte que exigiu, para a hipótese de elevação ou redução de alíquotas da previdência, como requisito de validade da lei, a existência de prévio cálculo financeiro e atuarial para justificar a alteração pretendida pelo legislador ordinário” contraria o entendimento fixado no Tema 933 da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem manteve a sentença originária nos seguintes termos:



    “Os descontos da contribuição previdenciária da parte Autora passaram a incidir a partir de março de 2020, em decorrência do advento da Lei n. 13.954/2019 que representou um aumento na base de cálculo da contribuição previdenciária para os militares” (fls. 4-6, e-doc. 2).



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou que “a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’”. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor” (DJe 19.10.2020).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.346.659, de minha relatoria, DJe 5.10.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.879, de minha relatoria, DJe 18.8.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.324.087, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.6.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.316.316, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2021.



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos à Turma Recursal de origem, para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição previdenciária estabelecida nos termos da Lei n. 13.954/2019, decidir como de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora